Tribunal: STF
Processo: AI 713148
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. LEIS NS.
   6.830/80 E 11.280/06. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.              O Tribunal a quo não se
   manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais tidos
   por violados. Incidência dos óbices das Súmulas ns. 282 e 356 do
   Supremo Tribunal Federal.
2.              Controvérsia decidida à luz de
   normas infraconstitucionais Leis ns. 6.830/80 e 11.280/06.
   Ofensa indireta à Constituição do Brasil.
                Agravo regimental a
   que se nega provimento.